Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA MATERNO-FILIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INDEFERIMENTO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da parte autora contra sentença proferida em ação de regulamentação de visitas a qual homologou acordo provisório celebrado em audiência de mediação, estabelecendo convivência materna supervisionada, em locais públicos, por até 1h30min, além de videochamadas semanais, indeferindo a realização de estudo psicossocial e deixando de fixar regime de convivência em férias e com pernoite.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento do estudo psicossocial requerido pelas partes e pelo Ministério Público configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença por insuficiência de instrução probatória; e (ii) saber se a limitação do regime de convivência materna, com exclusão de férias escolares e pernoite, viola o princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de convivência é direito fundamental da criança e dos genitores, devendo ser interpretado à luz do art. 227 da Constituição Federal, do art. 1.589 do Código Civil e dos arts. 4o, 19 e 100, parágrafo único, II, do ECA, priorizando-se o melhor interesse do menor.
4. A exclusão da convivência durante as férias escolares e a vedação de pernoite não foram devidamente fundamentadas, não sendo a distância geográfica entre mãe e filha motivo idôneo para restringir o convívio, mas, ao contrário, elemento a recomendar sua ampliação em períodos sem atividade escolar.
5. A alegação de fatos ocorridos há mais de cinco anos, sem avaliação das condições atuais da genitora, é insuficiente para justificar restrições severas ao convívio materno-filial.
6. O indeferimento da prova técnica psicossocial, requerida pelas partes e pelo Ministério Público, compromete a adequada apuração das condições emocionais, afetivas e sociais da criança e de seus genitores, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação e de instrução probatória.
7. Pronunciamento do Ministério Público: "Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento do apelo e pelo acolhimento da preliminar de cassação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, elaboração de estudo psicossocial e prolação de nova sentença. Contudo, caso essa Colenda Turma entenda que o feito se encontra suficientemente instruído e passe a examinar o mérito, esta Procuradoria oficia
pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e regulamentar a convivência nas férias e no último final de semana, acatando-se a proposta apresentada neste parecer."
8. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Apelação provida. Cassada a sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da instrução e realização de estudo psicossocial.
Tese de julgamento: “1. A restrição ao direito de convivência entre genitor e filho exige fundamentação concreta e adequada, à luz do princípio do melhor interesse da criança. 2. O indeferimento imotivado de prova psicossocial essencial em ações de família configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.589; CPC, arts. 334 e 166; ECA, arts. 4o, 19 e 100, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703353-23.2019.8.07.0017, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 03.11.2025; TJDFT, APC 0723806-42.2023.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 17.05.2024; TJDFT, APC 0000813-26.2017.8.07.0013, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 31.03.2023; TJDFT, APC 0726679-15.2019.8.07.0016, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe 23.03.2021; TJDFT, APC 0718694-29.2018.8.07.0016, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 04.07.2019; TJDFT, APC 20160110156246, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJe 10.10.2017.